Tribunal: TJMT
Processo: 1040253-21.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040253-21.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO LOJOR FREIRES - CPF: 947.026.161-53 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO
BANCÁRIO E
DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS
. CADASTRO. REGISTRO. AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE
SEGURO PRESTAMISTA.
RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA.
ABUSIVIDADE RECONHECIDA.
SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo celebrado com instituição financeira. O autor pleiteia o reconhecimento da ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação, registro de contrato e seguro prestamista, com recálculo das parcelas e restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. A sentença reconheceu a legalidade das cobranças contratuais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são válidas as cobranças relativas às tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem e seguro prestamista no contrato bancário firmado entre as partes; e (
ii
) determinar se há direito à restituição dos valores pagos, e em qual modalidade, em caso de reconhecimento de cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de cadastro encontra respaldo contratual e regulamentar, sendo permitida nos termos da Resolução-CMN no 3.518/2007, desde que cobrada uma única vez no início da relação contratual, não tendo sido demonstrado excesso em seu valor.

A cobrança de tarifa de registro de contrato é válida conforme tese fixada no Tema 958 do STJ, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e o valor não seja manifestamente excessivo, condições não infirmadas nos autos.

A tarifa de avaliação do bem é admitida, desde que demonstrado o efetivo serviço prestado, o que não foi ilidido pela parte autora, que não comprovou a ausência ou inadequação do serviço.

A cobrança do seguro prestamista mostra-se abusiva, por configurar venda casada, uma vez que não foi assegurada ao consumidor a livre escolha quanto à contratação ou à seguradora, contrariando o entendimento fixado no Tema 972 do STJ.

A restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de prova da má-fé do fornecedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É válida a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual, desde que expressamente pactuada e sem indício de valor excessivo.

São legítimas as tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, quando previsto contratualmente, prestado o serviço e não configurada onerosidade excessiva.

A contratação compulsória de seguro prestamista, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, configura venda casada e é nula de pleno direito.

A restituição de valores pagos indevidamente, quando não demonstrada má-fé do fornecedor, deve ocorrer na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III e IV; 39, I; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 382, 541 e 566; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 28.11.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1040253-21.2023.8.11.0003

HELIO LOJOR FREIRES
X
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por HELIO LOJOR FREIRES, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional contratual de financiamento de veículo, ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S
/
A.
Por conseguinte, condenou o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça concedida.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam reconhecidas a ilegalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento, com o consequente recálculo das parcelas contratadas e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

S
ustenta
que
foram embutidas
no contrato,
tarifas desconhecidas
,
no importe de R$ 3.762,57,
que
excessivamente onerosas
.

Questiona a
s
tarifa
s
de
registro de contrato
(
R$ 316,00
)
e
de avaliação do bem
(
R$ 589,25
), arguindo que
excessivamente onerosa
e sem
demonstração ou discriminação
.

Argui a ilegalidade da cobrança de tarifa de
cadastro
(
R$ 990,00
),
por ser
excessivamente onerosa para realização de um simples cadastro.

Afirma que o seguro
(
R$ 1.867,32
)
foi incluído no contrato sem que fosse oportunizado ao consumidor contratar ou não, caracterizando venda casada.

Argumenta que, se recalculado o financiamento pela taxa de juros constante do contrato (2,46% a.m.), levando-se em consideração o montante legalmente financiado (R$ 48.271,03), a parcela do financiamento seria de R$ 1.724,60, e não R$ 1.879,85, havendo diferença de R$ 155,25 por parcela, o que totaliza R$ 7.452,18 no contrato.

Pugna pela
restituição em dobro
, vez que
demonstrada a má-fé
do banco.

Em suas contrarrazões (
id
295129376), o apelado pugna pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto
pelo autor,
contra sentença que julgou improcedentes
seus
pedidos formulados
na
revisional
.

A controvérsia recursal reside na análise da legalidade das cláusulas contratuais que estabelecem a cobrança de tarifas bancárias, especificamente: tarifa de cadastro (R$ 990,00), tarifa de registro de contrato (R$ 316,00), tarifa de avaliação do bem (R$ 589,25) e seguro prestamista (R$ 1.867,32).

Inicialmente, é importante destacar que as relações bancárias estão submetidas aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado através da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a mera incidência das normas consumeristas não implica na declaração automática de abusividade de todas as cláusulas contratuais, sendo necessária a análise individualizada de cada encargo contestado.

No tocante à tarifa de cadastro, no valor de R$ 990,00, não
se verifica
razão para declarar sua ilegalidade.

Isso porque, sua cobrança encontra-se expressamente pactuada no contrato e tem amparo na regulamentação vigente, sendo permitida uma única vez no início do relacionamento com o consumidor, para realização de pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados, informações cadastrais e avaliação de risco creditício.

No caso em apreço, considerando que o contrato firmado entre os litigantes prevê expressamente a cobrança da tarifa, é perfeitamente legal a sua cobrança, no entanto, não restou demonstrado que o valor cobrado estava fora da média de marcado praticada no período, razão pela qual, deve ser mantida a cobrança no valor contratado.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Quanto à tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, a cobrança também se mostra legítima.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que é válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro do contrato, ressalvadas as hipóteses de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução
, ressalvado

o controle
da
onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No caso em tela, a cobrança está prevista no contrato e o apelante não comprovou que o serviço não tenha sido efetivamente prestado,
tampouco que o
valor seja manifestamente excessivo
em comparação ao praticado
no mercado para tal finalidade.

No mesmo sentido, a
tarifa de avaliação do bem,
cobrada
no valor de R$ 589,25
, devendo-se aplicar
os mesmos fundamentos expostos para a tarifa de registro do contrato,
uma vez que
o STJ também firmou entendimento no sentido da validade da cobrança por avaliação de bem dado em garantia, desde que o serviço seja efetivamente prestado.

O apelante alega genericamente que a avaliação consistiu apenas em uma verificação superficial do veículo, contudo, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar que o serviço não foi adequadamente prestado ou que o valor cobrado seja manifestamente desproporcional à avaliação realizada, ônus que lhe incumbia.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

Por outro lado, em relação ao seguro prestamista, no valor de R$ 1.867,32, assiste razão ao apelante.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.639.320/SP (Tema 972), firmou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

Da análise dos autos, verifica-se que o seguro foi inserido diretamente no valor do financiamento, sem demonstração clara de que o consumidor teve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação ou não do serviço, ou quanto à possibilidade de contratação com outra seguradora de sua preferência.

O contexto contratual evidencia que o seguro foi oferecido como parte integrante do pacote de serviços, sem a necessária transparência quanto à sua facultatividade, configurando prática comercial que limita a liberdade de escolha do consumidor, vedada pelo ordenamento jurídico.

Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado.

É dizer, referida prática contraria os princípios norteadores da legislação consumerista, assim como o entendimento fixado pelo C. STJ, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

Tendo sido reconhecida a abusividade apenas do seguro prestamista, o valor a ser excluído do contrato corresponde a R$ 1.867,32, o que necessariamente impacta no cálculo das parcelas do financiamento.

Sendo assim,
devido

o
recálculo das parcelas do contrato, excluindo-se o valor do seguro prestamista (R$ 1.867,32) da base de cálculo do financiamento,
mantendo-se a
taxa de juros remuneratórios contratada (2,46% ao mês), bem como os demais encargos legítimos.

Quanto ao pedido de restituição em dobro,
tem-se
que não ficou caracterizada a má-fé da instituição financeira na cobrança do seguro prestamista.

Assim, não havendo comprovação cabal da má-fé ou engano injustificável por parte da instituição financeira, a restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista deve ocorrer na forma simples, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Nesse sentido
o entendimento desta e. Câmara
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida
a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Portanto,
eventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar nula a

contratação e cobrança de seguro
, d
eterminar a exclusão do referido valor da base de cálculo do financiamento e o consequente recálculo das parcelas,
mantendo-se a
taxa de juros remuneratórios contratada
e c
ondenar o apelado à restituição simples dos valores pagos a título de seguro prestamista, atualizados monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Por conseguinte,
condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 70% para o apelado e 30% para o apelante
, com as ressalvas do art. 98 §3o CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025